Tribunal: TJPA
Processo: 0808598-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808598-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO CLEUSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

2. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, suficiência de medidas cautelares diversas, condição de dependente químico e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na via estreita do
habeas corpus
; e (iv) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos, notadamente a reiteração delitiva específica, evidenciada pelo fato de o paciente responder a outro processo, com condenação por tráfico de drogas, além da apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e de instrumentos típicos da traficância, em consonância com os arts. 312, 313 e 315 do CPP e jurisprudência do STJ.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar.

6. A pretensão de desclassificação da conduta para uso pessoal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7. Não configurado excesso de prazo, pois o feito tramita regularmente, com denúncia ofertada e recebida, decisões intermediárias proferidas e audiência de instrução designada, inexistindo desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração delitiva específica, aliada a elementos concretos extraídos dos autos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal é inviável na via do
habeas corpus
quando demandar reexame aprofundado de fatos e provas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.005.542/PR, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, RHC 192.692/PI, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, RCD no HC 1.036.086/RO, Quinta Turma, j. 12.11.2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO CLEUSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, no âmbito do processo nº 0800038-41.2026.8.14.0021.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2026, sob a imputação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão de suposta posse de substâncias entorpecentes e duas balanças de precisão.

Alega, que a versão fática delineada na autuação não corresponde à realidade, ao afirmar que o paciente é dependente químico, possui histórico de tratamento, e que os entorpecentes apreendidos não se encontravam fracionados para fins de comercialização. Acrescenta que as balanças apreendidas teriam destinação lícita, de vez que pertencentes à companheira do paciente para controle alimentar.

Aduz que, apesar de o próprio juízo de origem ter reconhecido a necessidade de tratamento de desintoxicação do paciente, conforme documentação oriunda da SEAP, a prisão preventiva foi mantida, inclusive após pedidos de revogação, mesmo sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, posto que carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da custódia. Afirma, ainda, inexistirem elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando que o paciente possui trabalho lícito e é responsável por filhos, inclusive com necessidades especiais.

Salienta, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em razão de indícios de que a substância apreendida destinava-se a consumo pessoal, pelo que invoca o princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de prova de mercancia.

Argumenta, ademais, que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e configuraria antecipação de pena, diante do caráter excepcional da medida cautelar. Afirma, também, a necessidade de tratamento de saúde do paciente, sustentando que a custódia agrava sua condição clínica e afronta princípios constitucionais, bem como diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

Alega, por fim, excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que o paciente se encontra preso há aproximadamente três meses sem avanço processual significativo e sem designação de audiência, o que configuraria constrangimento ilegal nos termos do art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesses termos, roga pela concessão liminar da ordem, para imediata revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como pelo reconhecimento da natureza de uso pessoal da conduta imputada.

Consoante dicção do §2º, do art. 112, do RITJE/PA, o
mandamus
foi redistribuído à nova relatoria, para fins de exame da tutela emergencial. O feito, entretanto, retornou concluso a este gabinete, ainda com pendência de análise da liminar almejada.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 35702909.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 15 de janeiro de 2026, autuado sob o APF n° 00061-2026.100024-8, ocasião em que foram apreendidos com ele
múltiplos tipos de entorpecentes, em quantidade expressivamente superior às apreensões habitualmente verificadas neste município, bem como apetrechos inequivocamente vinculados à atividade de mercancia de drogas
. A prisão em flagrante foi
convertida em preventiva pelo Juízo de Garantias, sendo posteriormente mantida por este Juízo quando da apreciação do pedido de revogação formulado pela defesa
.

FUNDAMENTAÇÃO

A manutenção da custódia cautelar do paciente encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente na
garantia da ordem pública
, devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas que envolvem o caso. A
apreensão de diversas espécies de drogas em quantidade incompatível com o consumo pessoal
, aliada à presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico, evidencia que o paciente dedicava-se de forma estruturada e reiterada ao comércio ilícito de entorpecentes, representando concreta ameaça ao meio social em que está inserido.

Registre-se, ademais, que
RAIMUNDO CLEUSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR já respondia a outros processos criminais em liberdade à época dos fatos, o que demonstra, de forma inequívoca, que a concessão de liberdade não se mostra suficiente para dissuadi-lo da prática delitiva.
O histórico do paciente evidencia que, sempre que posto em liberdade, retorna à conduta criminosa, revelando personalidade voltada para o crime e fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica, por si só, a manutenção da segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

No que concerne ao andamento processual, informa-se que o feito não se encontra paralisado. A denúncia foi ofertada em 02 de fevereiro de 2026, com decisão de recebimento prolatada em 04 de fevereiro de 2026. Decisões subsequentes foram proferidas em 13 de fevereiro de 2026 e em 01 de abril de 2026, estando a instrução em regular tramitação,
com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 03 de junho de 2026
, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Destaque-se que os fundamentos que embasaram tanto a conversão do flagrante em preventiva pelo Juízo de Garantias quanto a manutenção da prisão por este Juízo permanecem íntegros e atuais. Na decisão de conversão (Num. 165741569, de 15/01/2026), o Juízo de Garantias assentou, em síntese: (i) a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados no auto de prisão em flagrante; (ii) a necessidade de acautelar a ordem pública diante da natureza e da quantidade expressiva das drogas apreendidas, bem como dos instrumentos de mercancia encontrados, a indicar envolvimento do agente em tráfico organizado; e (iii) o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes do paciente e pelo fato de que ele já respondia a outros processos criminais em liberdade, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado.

Na decisão de manutenção proferida por este Juízo (Num. 172509733, de 01/04/2026), em resposta ao pedido de revogação da defesa, ficou consignado que nenhum fato novo foi apresentado capaz de afastar os fundamentos cautelares já reconhecidos, tendo sido reafirmados: a gravidade concreta da conduta, traduzida na diversidade e no volume das substancias apreendidas em desproporção com os parâmetros locais; o modus operandi indicativo de tráfico profissionalizado; e a habitualidade delitiva do agente, que retorna à criminalidade toda vez que se encontra em liberdade, tornando inidôneas quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tais fundamentos não foram abalados por nenhum fato superveniente ou manifestação processual apta a modificar o quadro cautelar estabelecido, não havendo, nos autos, qualquer elemento novo que justifique a concessão da ordem impetrada, sendo de rigor a denegação do presente Habeas Corpus.

Este Juízo informa, por fim, que não há pendência decisória que configure constrangimento ilegal, estando o processo em plena tramitação regular, com o julgamento de mérito a se realizar em data próxima.”
(grifei)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a alegada condição de usuário de entorpecentes do paciente, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como excesso de prazo na formação da culpa.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a excepcional concessão da ordem constitucional vindicada.

Verifica-se que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
posteriormente
ratificada pelo Juízo processante quando da apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar
, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em observância aos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

O
decreto constritivo
, datado de 15/01/2026 (ID 35230889), resta ancorado nos seguintes fundamentos:

“(...),
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
RAIMUNDO CLEUSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR
em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). Isso porque presente periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de tráfico de drogas e lei do armamento, cuja pena máxima prevista, é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento dos policiais ANDERSON, JOSÉ e ADILSON, bem como o relato do investigado e de DÉBORA, além do laudo de constatação provisória do ID 165706568, pág. 07.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), no qual o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar do autuado deve ser decretada como garantia da ordem pública, visto que se justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente risco de reiteração delitiva, o que ocorreu no presente caso.

Destaco que o agente possui condenação ainda não transitada em julgado nos autos do processo nº 0800561-92.2022.8.14.0021 por delito de mesma natureza.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Desta forma, a conduta imputada ao flagrado, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, já que esse fundamento se dirige à proteção da comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Desta forma, a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o autuado solto.

Note-se que, além da reiteração delitiva específica, certo é que agente foi flagrado portando duas balanças, petrecho comumente associado à traficância, bem como com droga ilícita de duas espécies (maconha e cocaína), sendo esta apreendida em expressiva quantidade.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este (a) não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solto sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II). Por derradeiro, por ora, deixo de conceder cautelares diversas da prisão por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores.

Ao fato de o mesmo ter filhos e um trabalho lícito, conforme documentos que a defesa até mesmo não trouxe aos autos, não afastam por si só, conforme enunciado deste Tribunal e jurisprudência do egrégio. STJ há necessidade da prisão quando há elementos nos autos em sentido diverso.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido
RAIMUNDO CLEUSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR
em prisão preventiva.”

(GRIFEI)

Em decisão mais recente,
proferida em 01/04/2026
, ao apreciar
pedido de revogação da custódia
, o Juízo impetrado manteve a segregação cautelar com base em fundamentos concretos, reiterando a
propensão à reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, veja-se (ID 35230904):

“Da manutenção da prisão preventiva

O pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhida. Os fundamentos que embasaram a decretação da custódia cautelar subsistem íntegros e não foram infirmados por qualquer elemento novo nos autos.

A materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo Laudo Definitivo nº 2026.02.000114-QUI, que atestou positivamente a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas, e pelos elementos do auto de prisão em flagrante. Os indícios de autoria são robustos, respaldados pelos depoimentos dos agentes policiais que acompanharam toda a diligência, desde a abordagem na rodovia PA-242 até a chegada à residência do acusado, onde foi observado descartando a bolsa contendo os entorpecentes.

No que toca ao periculum libertatis, este se apresenta de forma concreta e qualificada. O acusado estava em liberdade no processo nº 0800561-92.2022.8.14.0021, no qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos pela prática de delito da mesma natureza — tráfico de drogas —, e, mesmo assim, voltou a delinquir no mesmo tipo penal, circunstância que evidencia, a priori, que faz do tráfico seu meio de vida e que ostenta elevada propensão à reiteração criminosa
. Tal dado concreto é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública, na linha do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reiteração delitiva específica — especialmente em se tratando de crimes gravíssimos como o tráfico de entorpecentes — constitui fundamento idôneo e concreto para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A condição pessoal alegada pela defesa — trabalhador com emprego formal, pai de família e dependente químico — não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes, como na hipótese vertente, elementos concretos que demonstram a periculosidade real do agente e o risco efetivo de reiteração, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Com efeito, os dados objetivos extraídos dos autos — reiteração em idêntico tipo penal mesmo no curso de processo anterior no qual beneficiado com liberdade, apreensão de drogas em duas espécies distintas e duas balanças de precisão com vestígio de cocaína — afastam, de forma inconteste, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública.” (grifei)

Com efeito, a segregação cautelar resta justificada, precipuamente, na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
concreta possibilidade de
reiteração delitiva
, circunstância evidenciada pelo fato de o paciente responder, inclusive com
condenação criminal
, a outro processo, n.º
0800561-92.2022.8.14.0021,
pela prática de
delito da mesma natureza
, atualmente em grau de recurso.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “
a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.542/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025). De igual modo, entende que
“A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.”
(STJ, RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025).

Noutra senda, consignou o Juízo de origem, que o réu foi surpreendido na posse
de substâncias entorpecentes de natureza variada
, consistentes em aproximadamente
39,760g de maconha
e
72,070g de cocaína
, além de
duas balanças de precisão
, sendo constatada, inclusive, a presença de resquícios de cocaína em um dos objetos apreendidos.

Nesse contexto, a decisão combatida demonstrou, de maneira individualizada, a presença do
periculum libertatis
, notadamente em razão do
risco concreto de reiteração criminosa
, fundamento que se revela idôneo à manutenção da prisão preventiva.

Não procede, pois, a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta ou de utilização exclusiva da gravidade abstrata do delito. Ao revés, as decisões proferidas pelo Juízo de origem indicaram circunstâncias específicas do caso concreto aptas a evidenciar a necessidade da medida extrema, especialmente a
reiteração delitiva específica
, a
diversidade dos entorpecentes apreendidos
e a
apreensão de instrumentos usualmente associados à traficância
.

De igual modo, não merece acolhimento a alegação de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque o Juízo impetrado enfrentou expressamente a matéria, concluindo, de forma fundamentada, pela inadequação e insuficiência das cautelares alternativas diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente em razão da
propensão à reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta imputada
, entendimento que se mostra consentâneo com a orientação dos Tribunais Superiores.

As condições pessoais favoráveis aduzidas pela defesa, tais como residência fixa, vínculo laboral e responsabilidade familiar, não possuem, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na espécie, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

De outra banda, a tese defensiva de que o paciente seria
mero usuário de drogas
, pretendendo a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, demanda
aprofundado exame do conjunto fático-probatório
, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória ou revolvimento aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:
“O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”
(STJ, RCD no HC n. 1.036.086/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.). E, ainda:
“A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus”.
(STJ AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.).

Ademais, acerca da alegada
dependência química do paciente
, não se extrai dos autos elemento apto a infirmar, neste momento processual, os fundamentos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem. Ao contrário,
eventual condição de usuário ou dependente químico não exclui, por si só, a possibilidade de envolvimento com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes
, circunstância cuja adequada delimitação demanda regular instrução criminal.

Também não prospera a tese de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que o feito vem
tramitando regularmente
, sem paralisação indevida atribuível ao aparato estatal.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante em 15/01/2026
, tendo a custódia sido
homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 16/01/2026
. Na sequência, a
denúncia foi ofertada
pelo Ministério Público em
02/02/2026
e
recebida
judicialmente em
04/02/2026
. Sobrevieram, ainda, decisões processuais em 13/02/2026 e em 01/04/2026, ocasião em que o Juízo processante apreciou a resposta à acusação apresentada pela defesa, rejeitou os pedidos de absolvição sumária e revogação da prisão preventiva, determinando, ao final, a designação de
audiência de instrução e julgamento para o dia 03/06/2026.

Nesse contexto, não se verifica quadro de inércia jurisdicional ou paralisação injustificada do feito, mas, ao contrário,
regular desenvolvimento da persecução penal,
observando-se sequência lógica dos atos processuais inerentes ao procedimento ordinário.

Cumpre salientar que a aferição de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto, não se admitindo simples critério matemático ou soma aritmética de prazos processuais. Somente resta caracterizado constrangimento ilegal quando demonstrada demora desarrazoada, decorrente de desídia estatal injustificada, circunstância não evidenciada na hipótese vertente.

Ademais, o feito já se encontra com
audiência de instrução e julgamento designada para data próxima
, circunstância que afasta a alegação de abandono processual ou perpetuação indevida da custódia cautelar.

Assim, ausente demonstração de mora abusiva ou desídia do Poder Judiciário, não há falar em excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Destarte, ausente demonstração de flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do paciente, impõe-se a denegação da ordem vindicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026